Tribunal: STF
Processo: HC 270515
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.078.426/BA.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).
Colhe-se do decreto prisional: 

Consta do auto que o flagranteado foi detido por Policiais Militares após denúncia anônima acerca da existência de indivíduo foragido da Justiça em uma residência situada na Rua Bahia, nº 481, no município de Barra do Choça-BA, o Setor de Inteligência da CIPT-SO/RONDESP - Sudoeste realizou levantamento ao longo de toda a última semana. Durante o monitoramento, inclusive com o emprego de aeronave remotamente pilotada (drone), foram registradas imagens que evidenciaram intensa movimentação típica de tráfico de drogas no imóvel, caracterizada por fluxo contínuo de pessoas, permanência breve no interior da residência e saídas rápidas, além da visualização de indivíduo manuseando material com características semelhantes a entorpecentes. De posse das informações levantadas, as guarnições deslocaram-se até o endereço com o objetivo de proceder à captura do indivíduo foragido e averiguar a prática delituosa constatada. Ao chegarem nas imediações do imóvel, foi novamente confirmada movimentação compatível com comércio ilícito de drogas. Diante dos elementos concretos previamente obtidos pelo setor de inteligência, das imagens captadas por drone, da constatação inloco da movimentação típica de tráfico, da confirmação dos abordados e da tentativa de evasão de outros indivíduos, configurou-se situação de flagrante delito, considerando tratar-se de crime permanente, razão pela qual as guarnições procederam ao ingresso no imóvel para cessar a atividade criminosa e efetuar a prisão dos envolvidos. No decorrer da ação, um indivíduo, posteriormente identificado como Adevan Costa Moreira (Alcunha: Dê, Dêi), empreendeu fuga, pulando o muro dos fundos da residência, sendo prontamente interceptado por outra guarnição que realizava o cerco perimetral. Após buscas no interior do imóvel, pertencente a Adevan, foram localizadas substâncias análogas a entorpecentes, quantia em dinheiro e cartuchos de munição calibre 9mm. Diante dos fatos, os envolvidos e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade competente para adoção das, sendo apresentado à Autoridade Policial, juntamente com todo material apreendido.
[...] constatam-se indícios da existência de materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria, revelando, desta forma, que os motivos que autorizam a prisão cautelar se encontram presentes, uma vez que se faz necessária a garantia da ordem pública, sobretudo pelo perigo e dano social do crime em tela.
[...]
Em face do exposto, e ante a fundamentação supra, considerando-se a presença dos requisitos ensejadores DECRETA-SE a prisão preventiva do flagrantreado ADEVAN COSTA MOREIRA, qualificado nos autos, nos termos dos arts. 311 a 313 do CPP, determinando seja mantido em custódia até ulterior deliberação judicial.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente